Tribunal: STF
Processo: RHC 220090
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Vinicius Henrique Nunes dos Santos contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 724.997/SP. 



    Depreende-se dos autos que o recorrente encontra-se preso, preventivamente, em razão de suposta prática do crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, da lei 11.343/06).



    Sustenta a defesa, em síntese, a presença de constrangimento ilegal, ante a ausência de fundamentação idônea para manutenção do decreto de prisão preventiva, bem como inobservados os requisitos do art. 312 do CPP.



    Aponta a inexistência de prova, mormente porque os indícios de autoria estão lastreados em uma única ligação interceptada, de um número telefônico que não seria do recorrente.



    Argumenta, em síntese, o seguinte:



    “o PACIENTE não representa risco algum à garantia da ordem pública por eventual continuidade das supostas atividades ilícitas uma vez que (i) exerce atividade lícita; (ii) é primário e de bons antecedentes; (iii) não tem histórico criminoso; (iv) não pertence a organização criminosa; (v) os supostos crimes não foram cometidos com violência nem grave ameaça; e (vi) não há prova alguma de conduta criminosa.



    Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do recorrente, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a síntese da decisão questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 



    2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas.



     3. O não enfrentamento de matéria pelas instâncias originárias impede sua análise pelo STJ, sob pena de supressão de instância. 



    4. Agravo regimental desprovido.” (Doc. 52).



    O acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia apta a justificar a concessão da ordem.



    No que concerne à alegada ilegalidade da prisão preventiva, o Relator no STJ reportou-se aos fundamentos da decisão que a decretou, tendo-os por subsistentes



    “A acusação que pesa contra os réus revela periculosidade a determinar a segregação cautelar, para o asseguramento da ordem pública. Tal contexto impõe a custódia preventiva, acautelando-se a sociedade. O fato ora apurado, perpetrado, em tese, pelos denunciados, que em data incerta, mas no mínimo entre janeiro e novembro de 2021, em local não determinado, mas certamente nesta capital, em ocasião de fragilidade social derivada de calamidade pública, na companhia de outras pessoas não identificadas, associaram-se entre si, para o fim de praticar, reiteradamente, o narcotráfico, determinam imediata resposta do Estado, com a segregação cautelar de seus eventuais autores, para a preservação da paz social. Por meio de trabalho investigativo, ocorreu a quebra de dados telemáticos e interceptações telefônicas, que culminou com a identificação dos denunciados, que teriam se associado para a realização de tráfico de drogas, divididos em diversas células, com atuação na região central da Capital Paulista, conhecida popularmente como "Cracolândia". Assim, em tese, o grupo funcionava com divisão de tarefas entre os associados, previamente ajustados, que comercializavam o produto espúrio, como seu meio de vida. O Código de Processo Penal estipula que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da Lei Penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais dos averiguados (art.282 do CPP). A custódia cautelar será determinada quando as outras medidas se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto.”



    Tal como se vê da fundamentação transcrita, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do recorrente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta, a revelar sua periculosidade.



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 



    “[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva.” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente